Tribunal: TJSP
Processo: 0057139-44.2005.8.26.0224
Classe: Apelação Cível / Municipais
Órgão julgador: Eutálio Porto
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-03-31
Data de publicação: 2020-03-31

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL - Execução fiscal – ISS dos exercícios de 1995 e 1996 - Ação ajuizada em 21/12/2005 - Interrupção da prescrição por protesto judicial - Ausência de prova dos aludidos protestos - Prescrição ocorrida antes da propositura da ação - Inteligência da Súmula 409 do STJ - Sentença mantida - Recurso improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000227428
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0057139-44.2005.8.26.0224, da Comarca de Guarulhos, em que é apelante PREFEITURA
MUNICIPAL DE GUARULHOS, é apelado RIVALDO LOURENCO DA SILVA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RAUL DE FELICE
(Presidente) e ERBETTA FILHO.
São Paulo, 31 de março de 2020.
EUTÁLIO PORTO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0057139-44.2005.8.26.0224
2
VOTO No 36193
APELAÇÃO CÍVEL No 0057139-44.2005.8.26.0224
COMARCA: GUARULHOS
APELANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARULHOS
APELADO: RIVALDO LOURENCO DA SILVA
EMENTA
APELAÇÃO CÍVEL - Execução fiscal ISS dos exercícios de
1995 e 1996 - Ação ajuizada em 21/12/2005 - Interrupção da
prescrição por protesto judicial - Ausência de prova dos aludidos
protestos - Prescrição ocorrida antes da propositura da ação -
Inteligência da Súmula 409 do STJ - Sentença mantida - Recurso
improvido.
RELATÓRIO
Trata-se de execução fiscal proposta em 21/12/2005,
pela PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARULHOS em face de RIVALDO
LOURENÇO DA SILVA, objetivando a cobrança de ISS dos exercícios de
1995 e 1996, no valor de R$ 1.439,31.
O despacho que ordenou a citação foi proferido em
29/05/2006 (fls. 02).
A sentença de fls. 55, proferida pela MMa Juíza Larissa
Boni Valieris, reconheceu de ofício a prescrição, nos termos dos artigos
487, II, do CPC.
Inconformada, a Municipalidade apelou às fls. 58/62.
requerendo a reforma da sentença. Sustentou a inocorrência da
prescrição do crédito, uma vez que os protestos judiciais interromperam o
prazo prescricional e que atuou de forma diligente na condução do feito.
Recurso tempestivo e isento de preparo, sem a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0057139-44.2005.8.26.0224
3
apresentação de contrarrazões.
Este é, em síntese, o relatório.
VOTO
O recurso não merece provimento.
A Municipalidade de Guarulhos afirma que utilizou o
protesto judicial a fim de interromper a prescrição do ISS dos exercícios de
1995 e 1996, nos termos do art. 174, parágrafo único, inciso II, do CTN.
A jurisprudência vem admitindo como interrupção do
prazo prescricional a data da interposição do protesto judicial, consoante
se observa pelos REsp no 71.630/DF e REsp no 40.164/SP, avocando-se,
inclusive, a alteração trazida pela Lei no 8.952, de 13/12/1994, que deu
nova redação ao art. 219 do CPC/1973, cujo § 1o encontrava-se redigido
nos seguintes termos: “a interrupção da prescrição retroagirá à data da
propositura da ação”.
No entanto, a Municipalidade sequer juntou aos autos
documento que permita verificar a data da interposição do referido
protesto, razão pela qual não há como considerar interrompido o prazo
prescricional.
Além do que, o protesto por edital só tem cabimento
quando o devedor encontrar-se em local incerto e não sabido, conforme
entendimento do Egrégio Superior Tribunal de Justiça abaixo transcrito:
PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0057139-44.2005.8.26.0224
4
CONSTITUIÇÃO EM MORA. NOTIFICAÇÃO. EDITAL DE
PROTESTO. DECRETO-LEI N. 911/69, ARTS. 2o, §2o E 3o.
CABIMENTO. SITUAÇÃO FÁTICA, CONTUDO, QUE NÃO
JUSTIFICAVA ESSE MEIO. DEVEDOR COM RESIDÊNCIA E
TRABALHO
CONHECIDOS.
CITAÇÃO
PESSOAL
REALIZADA
NA
LIDE
JUDICIAL.
NULIDADE
DA
CONSTITUIÇÃO EM MORA.
I. Possível, na exegese que se dá ao art. 2o, parágrafo
2o, e 3o, do Decreto-lei n. 911/69 e ao art. 15, da Lei
9.492/97,
a
constituição
em
mora
do
devedor
mediante publicação de edital de protesto pelo
Cartório competente.
II. Caso, todavia, em que a situação fática delineada
nos autos no grau monocrático revela que o réu não se
encontrava em lugar incerto ou ignorado, posto que
pôde ser sem dificuldades maiores localizado, assim
como
o
bem
fiduciariamente
alienado,
logo
posteriormente, no curso da presente ação de busca e
apreensão, o que afasta os pressupostos justificadores
para a notificação pela via editalícia.
III. Carência da ação, em face da nulidade da
constituição em mora.
IV. Recurso não conhecido.
(REsp 408.863/RS, 4a Turma, Rel. Ministro Aldir Passarinho
Junior, julgado em 06/02/2003, DJ 07/04/2003, p. 292).
Em outros processos desta mesma natureza, as demais
Câmaras de Direito Público têm perfilhado este mesmo entendimento
(TJSP 14a Câmara, AI no 871.688-5/4-00, AI no 927.142-5/5-00 e AI no
871.971-5/6-00, este da 18a Câmara). Sendo certo ainda que, consta em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0057139-44.2005.8.26.0224
5
decisões de primeiro grau que: “a situação da executada não se
enquadra em nenhuma das hipóteses do artigo 870, do CPC, o que
impede o efeito do artigo 174, parágrafo único, inciso II, do CTN. Ora, o
devedor não é desconhecido ou incerto ao Município, nem está em local
ignorado e de difícil acesso”.
Ademais, verifica-se no AI no 0199155-04.2011.8.26.0000,
da lavra do Des. Silva Russo que: “compulsando-se os autos, observa-se
que às fls. 19 está a comprovação da intimação da executada, e, ainda
que o inciso III do artigo 870 do Código de Processo Civil oriente no sentido
de permitir a intimação por edital quando a demora da intimação pessoal
possa prejudicar seus efeitos, caso dos autos, já que a prescrição se
consumaria, ocorre que a intimação por edital não se deu por este
motivo, o que viabiliza afastar a interrupção da prescrição pela via
escolhida”.
Ressalte-se, ainda, que o termo inicial para contagem
do prazo prescricional da execução fiscal não é a data de inscrição do
débito na dívida ativa, mas a data de constituição definitiva do crédito
tributário.
Sobre esta questão, o STJ já decidiu que: “Esta Corte
possui entendimento no sentido de que o prazo a que alude o art. 174 do
CTN tem como marco inicial a constituição definitiva do crédito tributário
que, no caso do IPTU, se dá com a notificação ao contribuinte por meio
da entrega do carnê no seu endereço” (AgRg no Ag 1.051.731/RJ, 2a
Turma, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, julgado em 02/10/2008, DJe
06/11/2008).
Não obstante não haja expressa menção quanto à

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0057139-44.2005.8.26.0224
6
data da notificação de lançamento do tributo ao contribuinte, a CDA de
fls. 03 refere-se a ISS com vencimentos entre 30/05/1995 e 30/06/1996, o
que faz presumir que tanto o lançamento quanto a notificação deram-se
em momentos anteriores a esta data.
Assim, considerando que se trata de ISS dos exercícios
de 1995 e 1996, quando do ajuizamento da execução fiscal, em 21 de
dezembro de 2005, já havia decorrido o prazo quinquenal. Por isso, não há
como deixar de reconhecer a ocorrência da prescrição, que poderia
inclusive ser pronunciada de ofício, conforme dispõe a Súmula 409 do STJ.
Por isso, a sentença deve ser mantida para reconhecer
a prescrição antes do ajuizamento da ação.
Por fim, para viabilizar eventual acesso às vias
extraordinária e especial, considera-se prequestionada toda a matéria
suscitada, observando-se o entendimento do STJ no sentido de que
“tratando-se de prequestionamento, é desnecessária a citação numérica
dos dispositivos legais, bastando que a questão posta tenha sido
decidida” (EDcl no RMS 18205/SP, Quinta Turma, Rel. Min. Felix Fischer, j.
18/04/2006).
Face ao exposto, nega-se provimento ao recurso, nos
termos do acórdão.
EUTÁLIO PORTO
Relator
(assinado digitalmente)